Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-51.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703595-51.2020.8.07.0015 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS DA NATIVIDADE ALVES APELADO: PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA D E S P A C H O Manifeste-se o Apelante sobre a petição de fls. 1/2 ID 19457434. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator